Tribunal: TJDFT
Processo: 0008592-45.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008592-45.2016.8.07.0020 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: VALDILSON SERGIO TUNES VIEIRA, ADELIA CARLA RODRIGUES LINS DESPACHO Na petição de ID 19538703, os recorrentes TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. pedem a dilação do prazo para regularização da representação processual em relação a ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Requerem, ademais, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello De Lima, OAB/DF 15.118. Ficam neste ato intimados os recorridos VALDILSON SERGIO TUNES VIEIRA e ADELIA CARLA RODRIGUES LINS para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 18891615, no prazo legal. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso, sob pena de não conhecimento do apelo especial, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Determino que as publicações relativas às recorrentes TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello De Lima, OAB/DF 15.118. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024